Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LEI 14.034/2020. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. OPÇÃO POR RECEBIMENTO DE CRÉDITO. PASSAGENS ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE. ERRO NA CONCESSÃO DO CRÉDITO DE UMA DAS RESERVAS. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TODAS AS AQUISIÇÕES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA QUANTIA RELATIVA A UMA DAS RESERVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cancelamento de voos nacionais e internacionais no período da pandemia Covid-19 confere ao consumidor o direito ao reembolso ou crédito ou reacomodação em outro voo ou remarcação da passagem, observados os prazos e condições Lei 14.034/2020, sob pena de inaceitável enriquecimento indevido da empresa aérea.
2. Se o consumidor comprou as passagens separadamente, uma aquisição para a ida e outra para a volta, recebendo códigos de reservas diversos, a incorreção do voucher de crédito relativo à viagem de ida não interfere na validade do voucher recebido pela passagem da volta.
3. No exercício do seu direito de escolha entre o reembolso, o crédito ou a remarcação da passagem, o autor optou pelo crédito, acrescido de 20% de bônus, sendo extemporânea e ilegítima a pretensão de conversão do crédito em reembolso.
4. Inexistindo nos autos justificativa para a concessão do crédito da passagem de ida em valor inferior ao preço pago, merece prestígio a sentença que determinou o reembolso integral da quantia expendida pelo autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.